Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-31.2021.8.11.0086
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1002462-31.2021.8.11.0086
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT
Recorrentes: HELTON LIMA BOSAGLIA e BANCO BRADESCO S/A
Recorridos: HELTON LIMA BOSAGLIA e BANCO BRADESCO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/09/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.
2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrente/Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.
3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
4. Telas sistêmicas/faturas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, ante a unilateralidade e fragilidade da prova.
5. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito.
6. Danos morais não configurados, porquanto o ônus de comprovar a ilegitimidade da anotação preexistente é do próprio consumidor, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.
7. Aplicação ao caso em apreço da Súmula n.o 385 STJ, considerando a existência da anotação preexistente em nome do consumidor efetuada pela empresa MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES a respeito das quais não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da empresa Recorrente/Recorrido BANCO BRADESCO S/A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002462-31.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELTON LIMA BOSAGLIA - CPF: 067.151.111-46 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022